Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-69.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO VICIADO. DOLO. DEVER DE RESTITUIR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de lhe condenar a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 703,35 (setecentos e três reais e trinta e cinco centavos).

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu na plataforma da recorrente o produto “Estribo Lateral Alumínio Preto S10 Cabine Dupla 1995-2011”, pelo valor de R$ 703,35 (setecentos e três reais e trinta e cinco centavos), dividido em 12 (doze) vezes no seu cartão de crédito. Alega que cancelou a compra e o produto não foi entregue.

4. O Juízo de primeiro grau concluiu que ficou configurada a falha na prestação de serviço: “Incontroverso não ter o autor recebido o produto adquirido na plataforma de vendas da ré, haja vista o cancelamento, conforme documentos apresentados (id. 144589228). Em que pese encerrada a reclamação, não ficou inequívoca a resolução da questão entre vendedor e comprador; ao revés, da mensagem enviada pela requerida presume-se o conhecimento sobre a indefinição do problema (id. 144589228 - Pág. 6).”

5. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não atua na cadeia de fornecimento do produto objeto da lide, e que apenas presta serviço de anúncios na internet.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

7. A legitimidade passiva deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas que legitimam a inclusão da ré no polo passivo, tendo em vista que a compra do produto ocorreu em sua plataforma digital. Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

8. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".

9. Tratando-se de responsabilidade civil de fornecedores de serviços, objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida, não se faz necessário perquirir acerca da existência de culpa (conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC). Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

10. O Mercado Livre é uma empresa de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos por meio da internet, e não se limita à operação de plataforma de anúncios, mas participa do negócio entabulado entre vendedor e consumidor, inclusive recebendo pagamento pelo serviço prestado em sua plataforma, sendo o Mercado Pago o serviço responsável pela parte de pagamentos do Mercado Livre, além de permitir que outros sites e serviços o utilizem como forma de pagamento.

11. Demonstrada a participação do Mercado Livre na cadeia de fornecimento, já que seus serviços permitiram a efetivação da transação de compra e venda, inclusive com o pagamento do produto pela sua plataforma de pagamento, e que não houve restituição do valor pago, deverá responder de forma objetiva e solidária quanto à devolução do valor dispendido pela parte autora, nos termos do artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E, caso tenha a recorrente repassado valores a empresas terceiras, deve voltar-se contra elas, para eventual ressarcimento.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.

(C)